Tribunal: TJSP
Processo: 1050295-80.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT nos membros superiores – Nexo concausal – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT nos membros superiores – Nexo concausal – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

AUXÍLIO-DOENÇA – Transformação da espécie previdenciária para a homônima acidentária – Possibilidade, diante do reconhecimento do nexo de concausalidade.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1050295-80.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
JOEL MEDEIROS DE LIMA JUNIOR e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do
autor e à remessa necessária, com determinações. VU., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
2
Voto no 31.102
Apelação no 1050295-80.2017.8.26.0114
Apelantes/apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JOEL MEDEIROS DE LIMA JUNIOR
Origem: 6a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT nos membros
superiores
Nexo concausal
Incapacidade laborativa
parcial e permanente Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
AUXÍLIO-DOENÇA

Transformação
da
espécie
previdenciária para a homônima acidentária Possibilidade,
diante do reconhecimento do nexo de concausalidade.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
3
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DO AUTOR E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM
DETERMINAÇÕES.
Vistos.
JOEL MEDEIROS DE LIMA JUNIOR propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de problemas nos
membros superiores relacionados com sua atividade profissional (operador de
máquinas).
A r. sentença de fls. 164/167, integrada às fls. 184, julgou procedente a
demanda e concedeu auxílio-acidente a partir da data da perícia.
Remessa necessária prevista.
As partes apelaram (autor fls. 193/199; autarquia fls. 200/209).
Não foram oferecidas respostas.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
O laudo pericial juntado às fls. 136/153 constatou a redução permanente
da capacidade laborativa, em razão de problemas no ombro direito do autor, que tem
nexo concausal com a função por ele desempenhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
4
A autarquia não impugnou o laudo oficial e não trouxe nenhum outro
critério técnico que pudesse afetar a conclusão nele apresentada, subscrita por
profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
5
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
6
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Diante do reconhecimento do nexo de causalidade, impõe-se ampliar a
condenação imposta ao INSS, para também determinar a conversão do auxílio-
doença previdenciário que o segurado recebeu de 08.01.2017 a 25.07.2017, no
homônimo acidentário (cf. fls. 60).
De rigor, também, a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente deve ter início em 26.07.2017, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 60), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da
controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
7
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios ficam majorados para 20% (vinte por cento)
sobre o montante devido até a sentença, conforme a Súmula 111 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, considerando trabalho adicional do advogado,
principalmente nesta fase recursal.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050295-80.2017.8.26.0114 -Voto no 31.102
8
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1050295-80.2017.8.26.0114
2. Nome do segurado
JOEL MEDEIROS DE LIMA JUNIOR
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
26.07.2017
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento ao recurso do autor e à remessa necessária, com
determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator